Tribunal: TJDFT
Processo: 0000972-54.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NULIDADE AFASTADA. CONTRATO ESCRITO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE RECIBO OU TERMO DE QUITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DO LOCATÁRIO E DOS FIADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em relação à citação por edital, o Novo Código de Processo Civil prevê expressamente no art. 256 e em seu § 3o, in verbis: “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”.
Esgotados todos os meios disponíveis para localização dos réus e atendidos os requisitos do artigo 256, § 3o, e art. 257, I, do CPC, não se vislumbra nulidade no chamamento por edital.
3. Demonstrada a existência do contrato de locação, as tentativas de acordo com o locatário, o demonstrativo de débitos, a ausência de recibo ou termo de quitação dos encargos, e a existência de parcelas em aberto, correta a sentença que condenou os réus, porque em conformidade com o artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/91.
4. A fiança é um contrato acessório, logo a garantia deve ser preservada até a efetiva restituição da unidade ao locador.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.